Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-84.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-84.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: EDMILSON DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
CLARISSA GOES MASCARENHAS ALVES, PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA, FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA

EMENTA

Apelação cível. Servidor público municipal.
Férias. Sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento em dobro das férias vencidas e não gozadas referentes aos períodos aquisitivos de 2018/2019 e 2019/2020, acrescidas do terço constitucional. Não há prescrição da pretensão de cobrança das férias referentes ao período aquisitivo de 2018/2019, uma vez que o prazo para fruição das férias, nos termos do art. 92 da Lei Municipal nº 375/2015, encerrou-se em 12/09/2020, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, que não havia se escoado quando do ajuizamento da ação em 21/03/2023. Mérito. Nos termos do art. 93 da Lei Municipal nº 375/2015, sempre que as férias forem concedidas após o prazo legal, o Município pagará em dobro a respectiva remuneração. Havendo previsão legal expressa, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e economicidade. É ônus da Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, ou seja, o pagamento ou a concessão das férias nos períodos reclamados, do qual não se desincumbiu. De ofício, reforma-se a sentença quanto aos honorários advocatícios, para que sejam fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC/2015, mantida a sucumbência do ente municipal. Apelação improvida.